Tribunal: TJDFT
Processo: 0720490-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0720490-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WALTER JOSUE CARLOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALTER JOSUE CARLOS DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da execução de honorários advocatícios de no 0703766-33.2019.8.07.0018, ajuizada em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, determinou a intimação do executado para manifestar-se, no prazo de 15 dias, sobre a penhora realizada nos autos. Em seu arrazoado, em breve síntese, alega quese trata de execução em seu desfavor no valor de R$ 2.788,00. Foi deferida a penhora via Bacenjud e Renajud e localizado um veículo de sua propriedade, que é seu único meio de transporte, não sendo assim passível de penhora. Está passando por problemas de saúde, além de ter realizado depósitos no curso da execução com a finalidade de purgar a mora. Requer a suspensão da constrição em observância ao princípio da execução menos gravosa. É relato do necessário. Decido. Tenho que o recurso aviado pela parte seja inadmissível. Conforme se extrai dos autos, o provimento judicial recorrido nada proveu quanto às alegações do agravante, uma vez que apenas determinou a sua intimação para que se manifestasse acerca da penhora realizada nos autos. Dessa forma, ainda não foram apreciadas as questões apresentadas em sede recursal pelo agravante, tratando-se o provimento judicial, nesse ponto, de despacho de mero expediente, sem qualquer conteúdo decisório. Assim, tem-se que as questões suscitadas nesta sede recursal pelo agravante deverão ser analisadas e decididas, inicialmente, pelo Juízo natural da causa, sob pena de supressão de instância. Conclusão Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 2 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator